Tribunal: STF
Processo: HC 240282
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRIMES. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AOS DEMAIS NÃO PRESCRITOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Trata-se de condenação definitiva pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro, por diversas vezes, em continuidade delitiva, cuja pena-base do crime mais grave (estupro de vulnerável) foi fixada em 8 anos de reclusão, sobre a qual incidiu a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em 1/2, resultando em 12 anos de reclusão. Aplicada sobre esta a fração de 2/3 (mais de 7 infrações) em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a reprimenda, ao final, foi estabelecida em 20 anos de reclusão.



    II – Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. O art. 119 do Código Penal - CP, por sua vez, dispõe que, “[n]o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. 



    III – No caso, a denúncia narra como “fatos 1”, no qual estão inseridas as condutas mais graves praticadas pelo paciente, não somente o crime cometido no ano de 1997, mas, de forma continuada, todos os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) praticados entre os anos de 1997 e 26/11/2007.



    IV – Como a denúncia foi recebida em 7/12/2016, contados 16 anos (art. 109, II, do CP) retroativamente à essa data, conclui-se que somente os ilícitos praticados anteriormente a 7/12/2000 foram alcançados pela prescrição. Por outro lado, os crimes praticados no período compreendido entre 7/12/2000 e novembro/2007 — inclusive os previstos no art. 217-A do CP —, à luz da legislação vigente à época, não foram fulminados pela prescrição, permanecendo hígida a responsabilização criminal do paciente em relação a eles.



    V – Agravo regimental improvido.